Tribunal: TJSP
Processo: 2187554-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Iluminação Pública
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
IPTU - LEGITIMIDADE PASSIVA - Exceção de pré-executividade rejeitada - Alegada alienação do bem tributado – Transmissão da propriedade não comprovada - Art. 1.245, "caput" e § 1o, do C. Civil - Inexistência de provas que afastem a condição de contribuinte da executada - Art. 34 do CTN - Inteligência da Súmula 399 do STJ - Rejeição da exceptio bem decretada. Recurso não provido.

CONTRIBUIÇÃO

Ementa:
IPTU - LEGITIMIDADE PASSIVA - Exceção de pré-executividade rejeitada - Alegada alienação do bem tributado – Transmissão da propriedade não comprovada - Art. 1.245, "caput" e § 1o, do C. Civil - Inexistência de provas que afastem a condição de contribuinte da executada - Art. 34 do CTN - Inteligência da Súmula 399 do STJ - Rejeição da exceptio bem decretada. Recurso não provido.

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) LEGITIMIDADE PASSIVA - Exceção de pré-executividade rejeitada - Alegada alienação do imóvel e sujeição tributária dos usuários dos serviços de iluminação pública - Transmissão da propriedade não comprovada - Art. 1.245, caput e § 1o do C. Civil - Inexistência de provas, ademais, que afastem a condição de contribuinte da executada - Presunção de liquidez e certeza da CDA - Precedentes apontados pela agravante que não se aplicam ao caso - Inadequação da exceção de pré-executividade para a arguição de matérias que reclamem dilação probatória - Inteligência da Súmula 393 do STJ - Rejeição da exceptio bem decretada. Recurso não provido.